Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727480-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA contra decisão (ID 197160103) da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 61139923), alega que: 1) a autora é uma senhora de 77 anos com problemas de saúde que geram um alto custo com medicamentos; 2) ficou viúva há pouco tempo; 3) sua renda foi comprometida com despesas para o tratamento de saúde do falecido marido; 4) é beneficiária da gratuidade judiciária em outro processo judicial; 5) o pagamento das custas compromete seu sustento; 6) a concessão da gratuidade com deve ser deferida com efeitos retroativos, pois sua situação econômica se mantem idêntica desde o primeiro pedido. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar a concessão da gratuidade de justiça com efeito retroativo ou, subsidiariamente, com efeitos ex nunc. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator